Tribunal: STF
Processo: HC 72630
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Incompetencia  desta Corte  para  julgar originariamente
"habeas  corpus" que e  substitutivo de  recurso ordinário de "habeas
corpus" para o Superior Tribunal de Justiça.
          - O entendimento desta Corte e no sentido de que, ocorrendo
a  fuga do réu após a interposição da apelação, e de declarar-se esta
deserta  ainda que  ele venha  a ser  recapturado antes do julgamento
desse recurso.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.